Tribunal: TJSP
Processo: 0135965-92.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Como, na espécie, (a) a execução de título judicial foi julgada extinta, com base no art. 924, II, do CPC, por anterior r. sentença transitada em julgado, (b) é inviável a retomada de execução julgada extinta, com base no art. 942, II, do CPC/2015, uma vez que a sentença, que julga extinta a execução, com base no art. 942, II, do CPC - norma aplicável ao cumprimento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Como, na espécie, (a) a execução de título judicial foi julgada extinta, com base no art. 924, II, do CPC, por anterior r. sentença transitada em julgado, (b) é inviável a retomada de execução julgada extinta, com base no art. 942, II, do CPC/2015, uma vez que a sentença, que julga extinta a execução, com base no art. 942, II, do CPC - norma aplicável ao cumprimento de sentença, a teor do art. 771, § único, do CPC -, com reconhecimento da satisfação do devedor de suas obrigações, incide sobre a relação jurídica material e extingue o direito do credor à obrigação do título executivo, produzindo efeito de coisa julgada material, na forma dos arts. 502 e 503, do CPC, depois do trânsito em julgado, somente pode ser desconstituída por ação rescisória, a teor do art. 996, do CPC/2015, e (c) as partes apelantes credoras não apresentaram posterior pedido de cumprimento de sentença pelas partes apelantes, mas, apenas e tão somente, de expedição de guia de levantamento de quantias depositadas nos autos no cumprimento de sentença julgado extinto, (d) a solução é (d.1) rejeitar a pretensão recursal das partes apelantes de determinação de prosseguimento da execução, e (d.2.) reformar a r. sentença, para (d.2.1) afastar o julgamento de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, § único, do CPC, e julgamento de extinção da execução, com fundamento no art. 924, I, do CPC, e (d.2.2) deliberar, em substituição, que a pretensão das partes apelante está limitada à questão do levantamento de valores depositados nos autos.
LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Como (a) os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela r. sentença, proferida na fase de conhecimento, na vigência do CPC/2015, transitada em julgado, não integra o patrimônio da parte autora, mas de seu patrono constituído, que tem direito autônomo para executá-los, nos mesmo autos em que fixados (LF 8.906/94, arts. 22, caput, 23 e 24, § 1o), de rigor, (b) a reformar a r. sentença, para deferir o levantamento de levantamento formulado pelo patrono subscritor do pedido de levantamento do montante depositado para satisfação da verba honorária sucumbencial.
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Do exame das procurações firmadas pelas partes autoras com outorga de poderes para "contratar advogados com os poderes da cláusula "Ad Judicia", para propor contra quem de direito das ações competentes e defende-lo nas contrárias, e mais os de transigir, desistir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, dar baixa em hipoteca", "inclusive substabelecer", relativamente ao imóvel objeto do financiamento habitação discutido nos autos, e pela respectiva cadeira de substabelecimentos firmados pelos substabelecentes, juntados aos autos é de se reconhecer que, com a juntada da procuração 'ad judicia', inclusive com poderes de receber e dar quitação, o patrono subscritor do pedido de levantamento juntou instrumento de mandato com poderes outorgados pelas partes autoras, "para receber e dar quitação", visto que regular a constituição desse patrono pela última substabelecida, porquanto o mandatário, ainda que não Advogado, mas como poderes de cláusula 'ad judicia', inclusive "receber da dar quitação", e substabelecer, pode constituir patrono, ainda mais, em hipótese como a do autos, em que detêm poderes para dispor amplamente do imóvel financiado e dos direitos dele decorrentes – Reforma da r. sentença, para deferir o pedido de expedição da guia de levantamento em favor das partes autoras, em nome da parte substabelecida procuradora, com poderes para receber e dar quitação, do montante depositado nos autos pela parte executada para satisfação do débito exequendo.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Tratando-se de mero incidente processual, posterior ao trânsito em julgado de r. sentença, que julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, de levantamento de quantias depositadas nos autos, incabível a condenação de qualquer parte, apelantes ou apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, impondo-se, em consequência, (a) a reforma da r. sentença, para afastar a condenação das partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios e (b) rejeitar a pretensão das partes apelantes de condenação da parte apelada ao pagamento de encargos de sucumbência.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

Registro: 2021.0000003279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0135965-
92.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOEME
SILVA ANDRADE, JOSÉ GERALDO DA SILVA e IRACI ALVES DA SILVA,
é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

VOTO no 36995
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Cível Central
Apelantes: Noeme Silva Andrade e Outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Como, na espécie,
(a) a execução de título judicial foi julgada extinta, com
base no art. 924, II, do CPC, por anterior r. sentença
transitada em julgado, (b) é inviável a retomada de
execução julgada extinta, com base no art. 942, II, do
CPC/2015, uma vez que a sentença, que julga extinta a
execução, com base no art. 942, II, do CPC - norma
aplicável ao cumprimento de sentença, a teor do art. 771,
§ único, do CPC -, com reconhecimento da satisfação do
devedor de suas obrigações, incide sobre a relação
jurídica material e extingue o direito do credor à
obrigação do título executivo, produzindo efeito de coisa
julgada material, na forma dos arts. 502 e 503, do CPC,
depois do trânsito em julgado, somente pode ser
desconstituída por ação rescisória, a teor do art. 996, do
CPC/2015, e (c) as partes apelantes credoras não
apresentaram posterior pedido de cumprimento de
sentença pelas partes apelantes, mas, apenas e tão
somente, de expedição de guia de levantamento de
quantias depositadas nos autos no cumprimento de
sentença julgado extinto, (d) a solução é (d.1) rejeitar a
pretensão recursal das partes apelantes de determinação
de prosseguimento da execução, e (d.2.) reformar a r.
sentença,
para
(d.2.1)
afastar
o
julgamento
de
indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, §
único, do CPC, e julgamento de extinção da execução,
com fundamento no art. 924, I, do CPC, e (d.2.2)
deliberar, em substituição, que a pretensão das partes
apelante está limitada à questão do levantamento de
valores depositados nos autos.
LEVANTAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Como (a) os
honorários advocatícios de sucumbência fixados pela r.
sentença, proferida na fase de conhecimento, na vigência
do CPC/2015, transitada em julgado, não integra o
patrimônio da parte autora, mas de seu patrono
constituído, que tem direito autônomo para executá-los,
nos mesmo autos em que fixados (LF 8.906/94, arts. 22,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

caput, 23 e 24, § 1o), de rigor, (b) a reformar a r.
sentença, para deferir o levantamento de levantamento
formulado pelo patrono subscritor do pedido de
levantamento do montante depositado para satisfação da
verba honorária sucumbencial.
LEVANTAMENTO
DO
DEPÓSITO
NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Do exame das
procurações firmadas pelas partes autoras com outorga
de poderes para “contratar advogados com os poderes da
cláusula “Ad Judicia”, para propor contra quem de
direito das ações competentes e defende-lo nas
contrárias, e mais os de transigir, desistir, firmar
compromissos e acordos, receber e dar quitação, dar
baixa
em
hipoteca”,
“inclusive
substabelecer”,
relativamente ao imóvel objeto do financiamento
habitação discutido nos autos, e pela respectiva cadeira
de substabelecimentos firmados pelos substabelecentes,
juntados aos autos é de se reconhecer que, com a juntada
da procuração 'ad judicia', inclusive com poderes de
receber e dar quitação, o patrono subscritor do pedido de
levantamento juntou instrumento de mandato com
poderes outorgados pelas partes autoras, “para receber e
dar quitação”, visto que regular a constituição desse
patrono pela última substabelecida, porquanto o
mandatário, ainda que não Advogado, mas como poderes
de cláusula 'ad judicia', inclusive “receber da dar
quitação”, e substabelecer, pode constituir patrono, ainda
mais, em hipótese como a do autos, em que detêm
poderes para dispor amplamente do imóvel financiado e
dos direitos dele decorrentes Reforma da r. sentença,
para deferir o pedido de expedição da guia de
levantamento em favor das partes autoras, em nome da
parte substabelecida procuradora, com poderes para
receber e dar quitação, do montante depositado nos
autos pela parte executada para satisfação do débito
exequendo.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
Tratando-se de mero incidente
processual, posterior ao trânsito em julgado de r.
sentença, que julgou extinta a execução, com base no art.
924, II, do CPC, de levantamento de quantias
depositadas nos autos, incabível a condenação de
qualquer parte, apelantes ou apelada, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, impondo-se, em
consequência, (a) a reforma da r. sentença, para afastar
a condenação das partes apelantes ao pagamento de
honorários advocatícios e (b) rejeitar a pretensão das
partes apelantes de condenação da parte apelada ao
pagamento de encargos de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 507/508,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o
exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo
único do Código de Processo Civil e, em consequência, julgo extinta a execução,
com fundamento no artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. Custas pelos
exequentes. Ausente recolhimento, à serventia para as providências. Pelo princípio
da causalidade, condeno os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios
dos patronos do executado, já fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante
do débito, observado, em caso de gratuidade, o art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.”
Os embargos de declaração oferecidos pelas partes
exequentes (fls. 513/515) foram rejeitados (fls. 516/517).
Apelação das partes exequentes (fls. 521/525
instruída com as guias de recolhimento de fls. 526/527), sustentando: (a) “os
documentos juntados pelos exequentes, ora apelantes, comprovam a regularidade
da representação processual, ademais, os honorários sucumbenciais a que fora
condenada a executada, ao advogado pertence e, por isso, não necessita de
procuração do cliente, nos termos do art. 85, parágrafo 14, do CPC, e art. 22 e 23,
da Lei 4.794/94 (Estatuto do Advogado)”; (b) “como a procuração pública
autoriza o substabelecimento, a Sra. Dais, repita-se é procuradora dos exequentes,
por força dos substabelecimentos”; e (c) “a sentença ao indeferir a petição inicial,
julgando extinta a execução, atingiu os efeitos de acórdão transitada em julgado, o
que é de tudo inconstitucional, tendo em vista que para invalidar tal decisão deve
se valer da via processual adequada, qual seja, a ação rescisória, ou anulatória de
ato jurídico, o que não aconteceu.
O recurso foi processado (fls. 528), com resposta da
parte executada, insistindo: (a) não houve atendimento da determinação de
emenda da inicial; e (b) na rejeição do pedido formulado pelas partes credoras de
condenação ao pagamento de encargos de sucumbência.
A r. sentença foi mantida, e o recurso foi processado,
com deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante (fls. 56)
e com citação da parte ré (fls. 58/29), que apresentou (fls. 60/66), insistindo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos de ação nominada de “ação de revisão do contrato pelo procedimento
ordinário” promovida pelas partes apelantes Noeme Silva Andrade, José Geraldo
da Silva e Iraci Alves da Silva contra a Nossa Caixa Nosso Banco S/A, sucedida
pelo Banco do Brasil S/A , julgada procedente, em parte, para: (a) determinar a
revisão do contrato objeto da ação e o recálculo do débito, com afastamento,
apenas e tão-somente, do apurado com encargos exigidos de forma ilícita, nos
termos especificados no Acórdão proferido no julgamento da apelação (fls.
195/213), com as modificações constantes do Acórdão proferido no julgamento
dos embargos de declaração (fls. 221/224), que não foi modificado em razão de
recurso posterior oferecido pela parte ré instituição financeira (fls. 242/267), o; e
(b) diante da sucumbência parcial dos autores, determinar o rateio das custas e
despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pelo réu, e de 30%, a ser
arcado pelos autores, bem como se condenar o réu ao pagamento de verba
honorária fixada em R$1.000,00, com incidência de correção a partir deste
julgamento.
O cumprimento foi processado, com concordância
das partes credoras e respectiva patrona com os depósitos realizados pela parte
devedora (fls. 306 e 351) e a execução foi julgada extinta, com base no art. 924, II,
do CPC, com determinação de expedição de guia de levantamento após o trânsito
em julgado, pela r. sentença de fls. 357, transitada em julgado (fls. 359).
O cartório lançou certidão de que deixava de expedir
a guia de levantamento, porque a procuração de fls. 04 não outorga poderes para
receber a dar quitação (fls. 359).
Ao apreciar pedido de expedição de guia de
levantamento pelos credores (fls. 458 460), pelo despacho de fls. 461, o MM Juízo
da causa determinou que as partes requerentes ao levantamento desse
cumprimento ao despacho ordinatório de juntada de documento de procuração
com poderes específicos para receber e dar quitação (fls. 360).
Pela petição de fls. 468, com requerimento de
juntada dos documentos de fls. 469/473, as partes apelantes formularam pedido de
levantamento com requerimento de juntada de “procuração “ad judicia” com
poderes específicos para receber e dar quitação.
Ao apreciar o pedido do MM Juízo da causa proferiu
a seguinte decisão (fls. 475):
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

Os autos vieram conclusos para assinatura de guia para levantamento
de valores. Todavia, observo que tanto a procuração mais recente, de
fls. 469, quanto a que acompanhou a inicial, às fls. 04, não contém
assinaturas dos autores, mas sim de sua suposta procuradora, Daisi
Nunes Luz Monteforte.
A procuração outorgada pelos autores a Daisi, porém não instruiu a
inicial. Aliás, sequer os documentos de identificação dos autores
foram juntados. Desta feita, determino a regularização da
representação processual dos autores, no prazo de 15 (quinze) dias. O
levantamento ficará condicionado a regularização.
Decorrido o prazo in albis, tornem conclusos.
Int.”
Pela petição de fls. 478/479 instruída com
documentos de fls. 480/506, as partes autoras informou a juntada de todos os
documentos determinados pelo MM Juízo da causa e “dos “contratos de gaveta”,
da procuração pública e substabelecimentos outorgados até a procuradora Daisi
Nunes Luz Monteforte, os quais não foram revogados, bem como requer a juntada
de cópias da identidade da procuradora e dos Sr. Vergilio Monteforte”.
A seguir, o MM Juízo da causa proferiu a r. sentença
apelada, fundamentada no convencimento de que a documentação apresentada não
atende o deliberado a fls. 475.
2. A pretensão da parte autora apelante é de reforma
da r. sentença, dando seguimento à execução com expedição das guias na forma
requerida, para a patrona a guia referente aos honorários sucumbenciais e para a
procuradora Daisi Nunes Luz Monteforte a guia referente ao quantum depositado,
ou ao menos, para o autor José Geraldo da Silva.
3. Reforma-se a r. sentença.
3.1. Como, na espécie, (a) a execução de título
judicial foi julgada extinta, com base no art. 924, II, do CPC, por anterior r.
sentença transitada em julgado, (b) é inviável a retomada de execução julgada
extinta, com base no art. 942, II, do CPC/2015, uma vez que a sentença, que julga
extinta a execução, com base no art. 942, II, do CPC - norma aplicável ao
cumprimento de sentença, a teor do art. 771, § único, do CPC -, com
reconhecimento da satisfação do devedor de suas obrigações, incide sobre a
relação jurídica material e extingue o direito do credor à obrigação do título
executivo, produzindo efeito de coisa julgada material, na forma dos arts. 502 e
503, do CPC, depois do trânsito em julgado, somente pode ser desconstituída por
ação rescisória, a teor do art. 996, do CPC/2015, e (c) as partes apelantes credoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

não apresentaram posterior pedido de cumprimento de sentença pelas partes
apelantes, mas, apenas e tão somente, de expedição de guia de levantamento de
quantias depositadas nos autos no cumprimento de sentença julgado extinto, (d) a
solução é (d.1) rejeitar a pretensão recursal das partes apelantes de determinação
de prosseguimento da execução, e (d.2.) reformar a r. sentença, para (d.2.1)
afastar o julgamento de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, §
único, do CPC, e julgamento de extinção da execução, com fundamento no art.
924, I, do CPC, e (d.2.2) deliberar, em substituição, que o incidente processual a
ser resolvido, após o julgamento de extinção da execução, com base no art. 942,
II, do CPC/2015, está limitado à questão do levantamento de valores depositados
nos autos.
Neste sentido, quanto ao descabimento da pretensão
de prosseguimento da execução, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 (arts. 502, 503, 771, §
único, e 996) com as do CPC/1973 (467, 468, 596 e 794), a orientação dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na vigência do CPC/1973: (a)
conforme o rito do art. 543-C, do CPC: “PROCESSO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA
DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794,
I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO
DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA
JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA
AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a
consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a
presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in
judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima
a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a
isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao
prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do
processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo
sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in casu: "Trata-se de
agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção
por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança
(com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de
cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora
no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura
da Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram
incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no
98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde
jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no
94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece
qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na
satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da
pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor
viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in
casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que
tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve
uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do
exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em
embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução
poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que
a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco)
anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3
anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)." 5. Recurso
especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008” (Corte Especial, REsp 1143471 / PR, rel. Min. Luiz Fux,
j. 03/02/2010, DJe 22/02/2010, o destaque não consta do original);
(b)“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO ART. 575, II,
CPC. REGRA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. 1. Declarada
extinta a execução na forma dos arts. 794, I, e 795, do CPC, o recurso cabível
é o de apelação a fim de providenciar a excussão de valores que a exeqüente
ainda considera devidos, de modo que o processo executivo deve permanecer
tendo curso perante a mesma Vara, ou, acaso decorrido o prazo para apelar,
cabível o ajuizamento de ação rescisória. Nessa linha, a exeqüente jamais
poderá inaugurar outro feito executivo em outro juízo, mediante simples
petição, para excutir valores referentes ao mesmo título, sob pena de violação
ao art. 575, II, do CPC, e à coisa julgada. 2. Desconstituição do acórdão
rescindendo por enquadramento no art. 485, II e IV, do CPC, inadmitindo-se, em
juízo rescisório, a nova execução movida em outro juízo para excutir as diferenças
de correção monetária e expurgos. 3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma,
REsp 845327/DF, rel. Des. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 26/10/2010, DJe
10/11/2010, o destaque não consta do original); e (c) “OBRIGAÇÃO.
PRECATÓRIO SUPLEMENTAR. POSSÍVEL COBRANÇA DE EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. 1. A extinção do processo executivo pode operar-se, dentre
outras formas previstas no artigo 794, do Código de Processo Civil, quando,
inciso 'I - o devedor satisfaz a obrigação'. Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja
de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários
advocatícios. 2. É inviável a retomada, por simples petição, de execução
extinta mediante sentença prolatada de acordo com o artigo 795 do CPC pela
satisfação da obrigação. Se extinta a execução, a complementação do crédito
só poderá ser pleiteada pelo exeqüente via ação rescisória. 3. Cabe ao Juiz de
primeiro grau decidir sobre a extinção da execução. Precedentes. 4. Recurso
especial improvido.” (STJ-2a Turma, REsp 671281/ES, rel. Min. Castro Meira,
v.u., j. 17/03/2005, 17/03/2005, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

3.2. As partes apelantes integrantes do polo ativo da
ação são Noeme Silva Andrade e José Geraldo da Silva e sua mulher Iraci Alves
da Silva, os mutuários do financiamento imobiliário objeto da ação ajustado com a
parte apelada mutuante.
No que interessa ao presente recurso, relativamente à
representação processual e poderes outorgados pelas partes autoras, verifica-se
que foram juntados seguintes instrumentos:
(a) a fls. 04, de procuração 'ad judicia', datada de
23.03.2010, em que as partes autoras Noeme Silva Andrade e José Geraldo da
Silva e sua mulher Iraci Alves da Silva, os mutuários do financiamento
imobiliário objeto da ação ajustado com a parte apelada mutuante, representados
por sua procuradora Daisi Nunes Luz Monteforte, os patronos Dr. José Xavier
Marques e outros ali nominados;
(b) a fls. 83/84 (ou 470), de procuração por
instrumento público, datada de 12.12.1991, lavrada no Livro 053, fls. 164, do
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionado do Distrito de
Riacho Grande, Comarca de São Bernardo/SP, pela qual os autores Noeme Silva
Andrade e José Geraldo da Silva e sua mulher Iraci Alves da Silva
constituíram e nomearam seus bastante procurador Cláudio Impellizieri
Junior, “a quem conferem os mais amplos poderes e gerais poderes, para o
fim especial de vender, ceder, transferir, re-ratificar, rescindir, ou por
qualquer forma ou título, alienar e onerar, á quem convier, por preço e
condições que ajustar, um imóvel consistente do apartamento no. 94, no Tipo
A, do Edifício Congonhas Bloco 04, integrante do Parque Residencial
Tiradentes, sito à Avenida Tiradentes, no837, em São Bernardo do Campo,
devidamente matriculado sob o no 62.501, no 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São Bernardo; podendo para tanto, outorgar, aceitar, e assinar a
competente escritura, melhor descrever o imóvel, dando metragens, divisas,
confrontações e caraterísticos; citar título de origem, bem como aquisições
imobiliária; transmitir posse, domínio, direitos e ações, responder pela evicção
legal, promover e autorizar registros, sub-rogar direitos, passar recibos e dar
quitação, representa-los junto às repartições públicas, em geral, especialmente,
junto a Nossa Caixa Nosso Banco S.A, ou sucessor do crédito imobiliário, nelas
requerendo, alegado, declarando, e assinando o que for preciso for, pagar taxas,
emolumentos, impostos, bem como prestações vencidas ou vincendas, contratar
advogados com os poderes da cláusula “Ad Judicia”, para propor contra
quem de direito das ações competentes e defende-lo nas contrárias, e mais os
de transigir, desistir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação,
dar baixa em hipoteca; assinar notificações; praticar enfim todo e qualquer ato
necessário para o bom e cabal desempenho do presente mandato, inclusive
substabelecer. E, de como assim disseram do que dou fé, lavrei esse instrumento,
que
sendo-lhes lido, aceitam e assinam, dispensado as testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

instrumentárias nos termos do Provimento 85/81, Capítulo XIV, item 30, da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça”;
(c) a fls. 77/78 (ou 471), de substabelecimento de
procuração, por instrumento público, datado de 19.08.1992, lavrado no Livro
059, fls. 067, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionado do
Distrito de Riacho Grande, Comarca de São Bernardo/SP, pelo qual Cláudio
Impellizieri Junior substabelece, sem reserva, para si, na pessoa de Maurino
Geraldo da Silva, “todos os poderes que foram lhes foram conferidos por
Noeme Silva Andrade e José Geraldo da Silva e sua mulher, nos termos da
procuração lavradas nestas notas em data de 12 de dezembro de 1.991, Lo.
053, Fls. 164, podendo desempenhar todos os poderes contidos na dita
procuração, o qual poderá “SUBSTABELECER”. E, , de como assim disseram
do que dou fé, lavrei esse instrumento, que sendo-lhes lido, aceitam e assinam,
dispensado as testemunhas instrumentárias nos termos do Provimento 85/81,
Capítulo XIV, item 30, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça”;
(d) a fls. 80/81 (ou fls. 472), de substabelecimento
de procuração, por instrumento público, datado de 06.12.1996, lavrado no
Livro 082, fls. 180, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelionado do Distrito de Riacho Grande, Comarca de São Bernardo/SP, pelo
qual Maurino Geraldo da Silva substabelece, sem reserva, para si, na pessoa
de Carlos Roberto Monari, “todos os poderes que lhe foram substabelecidos
por Cláudio Impellizieri Junior, casado, nos termos do substabelecimento
lavrado nestas notas em 19 de agosto de 1.992, Lo. 059, fls. 067, a este os
poderes conferidos por Noeme Silva Andrade e José Geraldo da Silva e sua
mulher, nos termos da procuração lavradas nestas notas em data de 12 de
dezembro de 1.991, Lo. 053, Fls. 164, podendo desempenhar todos os poderes
contidos na dita procuração, o qual poderá “SUBSTABELECER”. E, , de
como assim disseram do que dou fé, lavrei esse instrumento, que sendo-lhes lido,
aceitam e assinam, dispensado as testemunhas instrumentárias nos termos do
Provimento 85/81, Capítulo XIV, item 30, da Egrégia Corregedoria Geral de
Justiça”;
(e) a fls. 86/87 (ou fls. 473), de substabelecimento
de procuração, por instrumento público, datado de 12.06.1996, lavrado no
Livro 316, fls. 005, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e
Tabelionado do Distrito de Riacho Grande, Comarca de São Bernardo/SP, pelo
qual Carlos Roberto Monari substabelece, sem reserva, para si, na pessoa Daisi
Nunes Luz Monteforte, todos os poderes que lhes foram substabelecidos por
Maurino Geraldo da Silva, nos termos do substabelecimento lavrado neste
Tabelionato, datado de 19 de agosto de 1996, Livro 082, fls. 180, por Cláudio
Impellizieri Junior, casado, nos termos do substabelecimento lavrado nestes
Tabelionato, datado de 19 de agosto de 1.992, Livro 059, Fls. 067; e a esta
outorgada, por Noeme Silva Andrade e José Geraldo da Silva e sua mulher,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

nos termos da procuração lavradas neste Tabelionato, datada de 12 de
dezembro de 1.991, Livro 053, fls. 164, podendo desempenhar todos os
poderes contidos na dita procuração, o qual poderá “SUBSTABELECER”.
E, , de como assim disseram do que dou fé, lavrei esse instrumento, que sendo-
lhes lido, aceitam e assinam, dispensado as testemunhas instrumentárias nos
termos do Provimento 85/81, Capítulo XIV, item 30, da Egrégia Corregedoria
Geral de Justiça”; e
(f) a fls. 468, de procuração 'ad judicia', inclusive
como poderes de receber e dar quitação, em que as partes autoras Noeme Silva
Andrade e José Geraldo da Silva e sua mulher Iraci Alves da Silva, os mutuários
do financiamento imobiliário objeto da ação ajustado com a parte apelada
mutuante, representados por sua procuradora Daisi Nunes Luz Monteforte, os
patronos Dr. José Xavier Marques e outros ali nominados.
3.3. Como (a) os honorários advocatícios de
sucumbência fixados pela r. sentença, proferida na fase de conhecimento, na
vigência do CPC/2015, transitada em julgado, não integra o patrimônio da parte
autora, mas de seu patrono constituído, que tem direito autônomo para executá-
los, nos mesmo autos em que fixados (LF 8.906/94, arts. 22, caput, 23 e 24, § 1o),
de rigor, (b) a reformar a r. sentença, para deferir o levantamento de levantamento
formulado pelo patrono subscritor do pedido de levantamento do montante
depositado para satisfação da verba honorária sucumbencial.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante
a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de
agravo interposto por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado: "AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM DESPACHO INAUGURAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
-
VERBA
PERTENCENTE AO ADVOGADO - TRANSAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO
ADVOGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Os
honorários de sucumbência fixados em despacho inaugural da ação de execução
de título extrajudicial é título executivo judicial, pertencente ao advogado,
passível de execução em ação autônoma (art.23 da Lei n°.8.906/94). 2.
Considerando que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e que,
portanto, não foram objetos de transação pelas partes, deve o seu valor seguir pela
quantia originariamente fixada. 3. Nos termos de precedentes do STJ, não se
mostra cabível fixar honorários advocatícios em exceção de pré-executividade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

acolhida. 4. Diante da ausência dos requisitos legais do art.668 do CPC/73,
impossível acolher a indicação de bem à penhora pelo executado. 5. Recurso
conhecido e parcialmente provido" (fls. 235 e-STJ). A denegação se deu em
virtude dos óbices das Súmulas nos 7 e 83/STJ. Sustenta a parte agravante, em
síntese, violação dos arts. 20, § 3o, e 475-L, VI do Código de Processo Civil de
1973, 85, § 2o, 489, § 1o, IV, e 525, VII, do Código de Processo Civil de 2015 e
187, 422 e 884 do Código Civil. Alega: negativa de prestação jurisdicional, e a
desproporcionalidade dos honorários de sucumbência, pois ocorrendo transação
entre as partes, o valor deve ser fixado em 10% (dez por cento) do proveito
econômico. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial
foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do
agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A irresignação não merece
prosperar. Inicialmente, argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem
indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente. Assim, impende asseverar que cabe ao julgador apreciar
os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declarando,
ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pelo recorrente não significa
omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto
aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. No mais,
quanto aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de origem consignou: "(...)
Nessa linha, verifica-se pelo acordo firmado entre o agravante e a credora
principal (CREDIESAL), que os honorários sucumbenciais dos agravados não
foram objeto de transação, haja vista a discordância destes quanto ao valor
pactuado. Nessa senda, é o que consta na cláusula 5a do referido acordo: '(...) Os
honorários sucumbenciais em se tratando de direito próprio dos procuradores da
Exequente não estão incluídos no presente ajuste, portanto prosseguirão na
presente execução.'(...) (f.59/61-TJ) Desta feita, ao contrário do que argumenta o
agravante, não se pode admitir que o valor dos honorários sucumbenciais seja
apurado sobre o valor do acordo, diante da expressa manifestação de vontade
externada em sentido contrário na referida composição amigável envolvendo
somente as partes da execução de título extrajudicial" (e-STJ fl. 243). Este
entendimento não difere da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os
honorários não podem ser prejudicados por eventual transação realizada
pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência. A propósito: "1. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A: ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DOS ADVOGADOS EXEQUENTES:
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

FIXADOS EM EXECUÇÃO E EM EMBARGOS DO DEVEDOR. AFASTADA
A OFENSA AO ART. 535 DO CPC DE 1973. ALTERAÇÃO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO
DEVEDOR. DEFINITIVIDADE DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 3. RECURSO ESPECIAL APRESENTADO POR BOTAFOGO
FUTEBOL
E
REGATAS:
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE ALGUNS TEMAS LEVANTADOS NO
ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. ADVOGADO. DIREITO AUTÔNOMO DE
EXIGIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO PARTICIPAÇÃO EM
TRANSAÇÃO
OCORRIDA
NA
DEMANDA
PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SER
PREJUDICADO
O
CAUSÍDICO.
PROCURAÇÃO QUE LEGITIMAVA OS ADVOGADOS A EXECUTAREM
AS VERBAS HONORÁRIAS. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. MERA
VALIDAÇÃO DA VONTADE DA SOCIEDADE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decidida integralmente a lide posta em juízo, com expressa e coerente
indicação dos fundamentos em que se firmou a formação do livre convencimento
motivado, não se cogita violação do art. 535 do CPC/1973, ainda que rejeitados os
embargos de declaração opostos. 2. A jurisprudência desta Corte tem proclamado
o entendimento de que os honorários advocatícios fixados inicialmente na
execução são provisórios, somente se tornando definitivos com o julgamento dos
embargos do devedor, pois, neste momento, o julgador, aferindo a sucumbência
final, pode promover as adequações necessárias das verbas honorárias autônomas
da execução e dos embargos, observando o limite percentual máximo estabelecido
em lei. 3. Na hipótese em exame, no momento em que o Tribunal estadual alterou
o valor dos honorários advocatícios fixados na execução não estava mais
caraterizada a provisoriedade de tal verba, já que julgados os embargos do
devedor, inclusive com trânsito em julgado. 4. Nos termos dos arts. 22, 23 e 24,
§§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional
assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o
recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de
exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não
podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a
parte adversa, sem a sua anuência. 5. Da forma como redigido o instrumento de
mandato, tanto os advogados como a sociedade teriam legitimidade para executar
os honorários advocatícios advindos da execução e dos embargos do devedor. A
cessão de crédito, na realidade, apenas validou a vontade inequívoca da sociedade
de transferir aos advogados que efetivamente laboraram no feito o direito à
percepção integral dos honorários. 6. O art. 26 da Lei 8.906/1994 veda o advogado
substabelecido com reserva de poderes executar os honorários advocatícios se não
houver concordância expressa do advogado substabelecente. No caso, o recurso
merece provimento nesta parte, a fim de que sejam os advogados exequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

intimados para promoverem a citação dos advogados substabelecentes, com o
propósito de regularizar o vício. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consagra orientação no sentido de que a definição da base de cálculo dos
honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada. 8. Recurso especial
de Banco Bradesco S.A. improvido. Recurso especial de Sérgio Soares Sobral
Filho e José Augusto de Araújo Leal parcialmente provido. Recurso especial de
Botafogo Futebol e Regatas parcialmente conhecido e parcialmente provido"
(REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 - grifou-se). Ante o exposto,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Deixo de tratar dos
honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), haja vista que o recurso
especial ao qual se negou provimento é oriundo de acórdão proferido por ocasião
de julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de honorários
sucumbenciais.” (AREsp 1128672/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data
da publicação: 24/09/2018, o destaque não consta do original); e (b) DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TERCEIRO
PREJUDICADO. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
SÚMULA
202/STJ.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
DIREITO
AUTÔNOMO
E
DESVINCULADO
DA
CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DÍVIDA DA PARTE VENCIDA FRENTE
AO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. FALÊNCIA. DÍVIDA DA
MASSA. JUROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DO DL 7.661/45. - De
acordo com a Súmula no 202 do STJ: “a impetração de segurança por terceiro,
contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”. - Os honorários
incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao
advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte. - Os
referidos honorários constituem condenação imposta ao perdedor da ação,
isto é, trata-se de dívida da parte vencida frente ao advogado da parte
vencedora, totalmente desvinculada da condenação principal. - Diante disso,
não pode o advogado se apropriar de valores depositados judicialmente a
título de condenação principal para satisfazer crédito por ele detido frente à
parte contrária, decorrente de honorários de sucumbência. - Hipótese em
que, tendo a cliente direito ao recebimento de crédito decorrente de ação
judicial e estando o valor da condenação sujeito a pagamento em dez
parcelas, via precatório, o seu advogado reteve para si o valor integral da
primeira parcela, a título de honorários advocatícios arbitrados na sentença
em 10% do valor atualizado do débito. - Ainda que os honorários
advocatícios tenham caráter alimentar e não devam ser parcelados, cabe ao
advogado se insurgir quanto à forma de pagamento adotada pelo devedor,
requerendo o desmembramento dos créditos, para que sua verba seja paga
via precatório individualizado, expedido em seu favor, em parcela única. - As
dívidas da massa falida não estão sujeitas à regra do art. 26 do DL no 7.661/45.
Recurso parcialmente provido” (STJ-3a Turma, RMS 24010/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 04/09/2008, DJe 26/09/2008, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

3.4. Do exame das procurações firmadas pelas partes
autoras com outorga de poderes para “contratar advogados com os poderes da
cláusula “Ad Judicia”, para propor contra quem de direito das ações competentes e
defende-lo nas contrárias, e mais os de transigir, desistir, firmar compromissos e
acordos, receber e dar quitação, dar baixa em hipoteca”, “inclusive substabelecer”,
relativamente ao imóvel objeto do financiamento habitação discutido nos autos, e
pela respectiva cadeira de substabelecimentos firmados pelos substabelecentes,
juntados aos autos é de se reconhecer que, com a juntada da procuração 'ad
judicia', inclusive com poderes de receber e dar quitação (fls. 469), o patrono
subscritor do pedido de levantamento juntou instrumento de mandato com poderes
outorgados pelas partes autoras, “para receber e dar quitação”, visto que regular a
constituição desse patrono pela última substabelecida, Daisi Nunes Luz
Monteforte, porquanto o mandatário, ainda que não Advogado, mas como poderes
de cláusula 'ad judicia', inclusive “receber da dar quitação”, e substabelecer, pode
constituir patrono, ainda mais, em hipótese como a do autos, em que detêm
poderes para dispor amplamente do imóvel financiado e dos direitos dele
decorrentes.
Em sendo assim, de rigor, a reforma da r. sentença,
para deferir o pedido de expedição da guia de levantamento em favor das partes
autoras, em nome da parte substabelecida da parte substabelecida procuradora,
Daisi Nunes Luz Monteforte, com poderes para receber e dar quitação, do
montante depositado nos autos pela parte executada para satisfação do débito
exequendo.
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento da
regularidade da representação processual, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105,
III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO.REVISIONAL
DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR NÃO SANADA APÓS
INTIMAÇÃO. 1. Desatendido o pressuposto de constituição do processo, porque
não regularizada a representação em juízo, apesar de intimação, extingue-se o-
feito sem resolução do mérito. 2. Apelação conhecida para declarar extinto o
processo" (fl. 227 e-STJ). Sustenta o recorrente dissídio jurisprudencial, alegando
que o mandatário com poderes ad negotia pode, no uso de suas atribuições,
substabelecer a advogado, conferindo-lhe poderes da cláusula ad judicia. É o
relatório. Com razão o recorrente. O acórdão recorrido destoa do
entendimento desta Corte, segundo o qual o mandatário com poderes da
cláusula ad negotia pode substabelecer a advogado, com os poderes da
cláusula ad judicia. A propósito, os seguintes julgados: "PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESA ADMINISTRADORA
DE IMÓVEL. OUTORGA DE PODERES A ADVOGADO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

1. Pode a empresa administradora de imóveis outorgar a advogado poderes da
cláusula ad judicia, desde que devidamente autorizada pelo locador, como na
hipótese dos autos, em que a procuração firmada expressamente contempla essa
possibilidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1.006.691/DF, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 15/09/2008) "PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. FCVS. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL -
PES. INAPLICABILIDADE PARA A CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
ART. 6o, "E", DA LEI 4.380/64. LIMITAÇÃO DOS JUROS. NÃO-
OCORRÊNCIA. 1. O mandatário com poderes ad negotia pode, no uso das
suas atribuições, substabelecer a advogado, conferindo-lhe poderes da
cláusula ad judicia, ainda mais na presente hipótese, em que a mandatária
detém poderes para dispor amplamente do imóvel e dos direitos dele
decorrentes. Precedente: REsp 494.205/PR, 5a Turma, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, DJ de 15.3.2004. 2. Por depender do reexame do contexto
fático-probatório dos autos, não é possível, em sede de recurso especial, constatar
que a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), na presente
hipótese, não gera capitalização de juros. 3. "A capitalização de juros, em
qualquer periodicidade, é vedada nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da
Habitação, ainda que haja previsão contratual expressa, porquanto inexistente
qualquer previsão legal, incidindo, pois, o enunciado 121 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal" (AgRg no REsp 630.238/RS, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho,
DJ de 12.6.2006). 4. "É legal a correção monetária do saldo devedor do contrato
vinculado ao SFH pelo mesmo índice aplicável ao reajuste das cadernetas de
poupança, já que o Plano de Equivalência Salarial - PES não constitui índice de
correção monetária, mas apenas critério para reajustamento das prestações" (AgRg
nos EREsp 772.260/SC, Corte Especial, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
16.4.2007). 5. O percentual de juros aplicável aos contratos regidos de acordo com
as normas do Sistema Financeiro de Habitação, segundo a atual jurisprudência
desta Superior Corte de Justiça, não ficou limitado em dez por cento (10%) ao
ano, na medida em que o art. 6o, e, da Lei 4.380/64, não estabeleceu a limitação da
taxa de juros, mas, apenas dispôs sobre as condições para aplicação do
reajustamento previsto no dispositivo anterior (art. 5o). Precedentes: REsp
990.210/RS, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 17.12.2007;
AgRg no REsp 547.599/SP, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 24.9.2007;
REsp 919.369/SC, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 24.5.2007; REsp
630.309/PR, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.4.2007. 6.
Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes, providos, para: (a)
permitir a atualização do saldo devedor na forma pactuada, afastando-se, para esse
fim, a aplicação do Plano de Equivalência Salarial - PES; (b) afastar a limitação
dos juros anuais (REsp 855.700/PR, Relatora Ministra DENISE ARRUDA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

PRIMEIRA TURMA, DJe 24/04/2008) "RECURSO ESPECIAL. MANDATO.
PROCURAÇÃO AD NEGOTIA À ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS.
SUBSTABELECIMENTO
POR
ESTA
A
ADVOGADO,
CONTENDO
PODERES AD JUDICIA. POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido" .
(REsp 494.205/PR, Relator, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJ 15/03/2004) À luz do exposto, com fundamento no art.
557, § 1o-A, do CPC, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe provimento para ensejar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para
que prossiga o julgamento da apelação, superada a questão da irregularidade
da representação processual.” (REsp 1156448/DF, rel. Min. Raul Araújo, data
da publicação: 26/08/2013, o destaque não consta do original).
3.5. Tratando-se de mero incidente processual,
posterior ao trânsito em julgado de r. sentença, que julgou extinta a execução, com
base no art. 924, II, do CPC, de levantamento de quantias depositadas nos autos,
incabível a condenação de qualquer parte, apelantes ou apelada, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, impondo-se, em consequência, (a) a
reforma da r. sentença, para afastar a condenação das partes apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios e (b) rejeitar a pretensão das partes
apelantes de condenação da parte apelada ao pagamento de encargos de
sucumbência.
Isto porque, decisão de mero incidente processual,
posterior ao trânsito em julgado de r. sentença, que julgou extinta a execução, com
base no art. 924, II, do CPC, de levantamento de quantias depositadas nos autos,
como acontece, na espécie, por não se enquadrar dentre as decisões judiciais que
admitem a condenação na verba honorária sucumbencial, que apresentam a
natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja,
envolvendo julgamento de extinção de fase processual, o que compreende
sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças, nem cabe a
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia
fixação de honorários.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto
Theodoro Junior: “Mas o Código, em matéria de sucumbência, reserva um
tratamento especial para a verba advocatícia, principalmente em alguns aspectos:
(a) só a sentença, ao encerrar o processo, é que resolverá a questão dos
honorários, salvo na execução e no cumprimento de sentença, quando é
tratada em decisão interlocutória (NCPC, arts. 85, § 1o, e 827, caput); (...) Em
regra somente a sentença impõe ao vencido o encargo de honorários
advocatícios. Há, porém, situações especiais em que o tema terá de ser
enfrentado no saneador, que nada mais é do que uma decisão interlocutória.
Quanto, por exemplo, o litisconsorte ou o terceiro interveniente tem sua defesa
acolhida, em preliminar, e, assim, são excluídos do processo antes da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0135965-92.2010.8.26.0100 (2)

terá de ser o autor, ou o requerente da intervenção indevida, condenado na verba
do advogado do vencedor no incidente. Para este a relação processual já se findou,
de sorte que terá de sair do processo com o reconhecimento completo dos
consectários da vitória em juízo, independentemente do resultado a ser dato à lide,
entre as partes subsistentes, na sentença final.” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item 207, o
destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do agravo do art. 1.021 do novo
Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada. 2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos
termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo interno
não conhecido.” (STJ-3a Turma, AgInt no REsp 1507973/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, v.u., j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016, o destaque não consta do
original).
4. Em consequência, o recurso deve ser provido, em
parte, para os fins especificados nos julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator